Tribunal: STF
Processo: ARE 1386432
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CARIRA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA REJEITADA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ALEGAÇÕES EM SEDE RECURSAL DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM SUPOSTA QUALIDADE DE CREDORA DA AUTORA. INCOMPATIBILIDADE DOS VALORES PLEITEADOS, NÃO INCIDÊNCIA DE DIPLOMAS ADQUIRIDOS ANTES DA ADMISSÃO. POSTERGAÇÃO DE ARBITRAMENTO DA VERBA DE SUCUMBENCIA PARA APÓS LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO PERMITIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS N 563/04, Nº 565/04. LEI 852/2017 QUE ALTEROU A FORMA DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO, PASSANDO A SER VANTAGEM FIXA AJUSTADA ANUALMENTE PELO INPC. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO A PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA SALARIAL DOS VALORES RECEBIDOS A MENOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º II, X, LIV e LV; 37 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Outrossim, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo recorrente de extinção da presente demanda sem resolução do mérito diante da ausência de liquidez da sentença fustigada, consoante art. 38 da Lei nº 9.099/95.Analisando detidamente os autos, é incontroverso que para se alcançar o montante devido, bastam simples cálculos aritméticos, os quais devem ser apresentados através de memorial de cálculo na fase de cumprimento da sentença, o que não faz desta uma sentença ilíquida.Nesse sentido, dispõe o CPC em seus art. 509, §2º e art. 786, parágrafo único, senão vejamos:



    (...)



    No mérito, com exceção das matérias relativas ao princípio da legalidade, da extinção da gratificação por titulação e a manutenção das gratificações deferidas anteriormente como vantagens fixas e reajustes do valor nominal pelo INPC em razão da alteração da lei complementar 852/2017, cumpre destacar que a insurgência recursal do município recorrente limita-se a alegar matérias que não foram apresentadas no juízo de piso,quais sejam, a ausência de juntada de documentos que comprovem a suposta qualidade de credora da Servidora Reclamante; incompatibilidade dos valores pleiteados; a não incidência de diplomas adquiridos antes da admissão; a postergação do arbitramento da verba honorária de sucumbência para após a liquidação da sentença, conforme expressa previsão do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, sob ao fundamento de que se trata de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, pretendendo clara inovação nesta via, conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, salvo exceções.



    Dessa maneira, resta evidenciado que a parte recorrente trouxe, no recurso em estudo,tese defensiva que não foi aventada em momento oportuno, não tendo sido submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa e, portanto, não sendo passível de análise nessa fase processual, posto que se trata de inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.014 do CPC, porquanto os limites da lide são fixados no momento da inicial e da contestação, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do CPC/2015, razão pela qual deixo de analisar os referidos argumentos.



    Cumpre consignar que a concessão da gratificação requerida na presente ação, como Também das demais vantagens e benefícios aos servidores municipais, estaduais ou federais, depende de previsão legal, ou seja, deve existir uma lei que especifique os requisitos necessários à concessão do benefício almejado. Portanto, estamos diante de um poder discricionário limitado, pois uma vez preenchido todos os requisitos, a Administração está obrigada a atender o pleito administrativo dos servidores interessados.



    No caso em liça, tanto a LCM nº 563/2004 quanto a LCM nº 565/2004 estabelecem os mesmos requisitos: estar o servidor no efetivo exercício de suas funções na Rede Municipal de Ensino; participar de cursos e seminários autorizados pela Secretaria Municipal de Educação; o conteúdo dos cursos deve ter correlação com as atividades exercidas pelo profissional; os cursos devem ter carga horária mínima de 20 horas.



    (...)



    Vale ressaltar que a parte Autora anexou fichas financeiras atinente ao período compreendido entre 01/2017 a 07/2017, às fls. 13/14, onde consta recebimento de gratificação de titulação de código nº. 757 no valor de R$ 192,72 (cento e noventa e dois reais e setenta e dois centavos) período no qual a parte autora tinha como vencimento base de janeiro a maio de 2017 o importe de R$ 1.927,22 (um mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos) e, em junho, na data de início da vigência da Lei o alor era de R$ 2.416,52 (dois mil, quatrocentos e dezesseis e cinquenta e dois centavos).



    Assim, observando a alteração legislativa acima referida, observo que esta entrou em vigência da data de sua publicação, passando a determinar que os valores anteriormente recebidos a título de gratificação de titulação passariam a ser uma verba de valor fixa,ajustada anualmente pelo INPC.



    Ora, se o ajuste de tal verba deve ser realizado de forma anual, entende-se que o primeiro ajuste deve ser feito apenas em janeiro de 2018, não havendo a parte Autora direito a qualquer ajuste relativo ao ano 2017.



    Ocorre que, esta também alega que, em 2017, o Município requerido estava realizando o pagamento dos valores devidos a título de gratificação de titulação, à menor, posto que,conforme já demonstrado acima, esta vinha recebendo o valor de R$ 192,72 (cento e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), quando conforme a legislação anterior,esta fazia jus ao recebimento de 10% (dez por cento) do valor do seu rendimento base. 



    Sendo o rendimento base da autora na época da alteração legislativa, único período que vem sendo discutido nos presentes autos, o valor de R$ 2.416,52 (dois mil, quatrocentos e dezesseis e cinquenta e dois centavos), entendo que assiste razão a este quando alega que fazia jus, na época da alteração legislativa ao recebimento de 10% (dez porcento) deste valor a título de gratificação de titulação, ou seja, a mesma fazia jus ao recebimento do valor de R$ 241,65 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos).



    Assim, tratando-se a nova gratificação de um valor fixo, para o ano de 2017, não havendo que se falar em reajuste em tal período, posto que, conforme já esclarecido, o INPC deve ser usado como índice de reajuste anual, entendo que para todo o ano de2017 fazia jus a parte Autora ao recebimento do valor de R$ 241,65 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos).



    Desse modo, entendo que a requerente tem direito a percepção da diferença salarial dos valores recebidos a menor, posto que a necessidade de pagamento dos salários dos servidores públicos municipais em conformidade com a legislação é tema incontroverso.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente